Tribunal: STF
Processo: Pet 986
Classe: Pet
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-22
Data de publicação: 1995-02-22

Ementa:
EMENTA: - 1. É da competência do Presidente do Supremo
Tribunal a prática de atos jurisdicionais de execução da pena
privativa de liberdade, imposta pela Corte, no exercício de sua
competência originária (Regimento Interno, art. 340, I, e
Constituição Federal, art. 102, I, m).
2. Pedido de progressão ao regime aberto indeferido,
por falta de satisfação do requisito temporal objetivo,
estabelecido no art. 11 da Lei nº 7.210-84 (cumprimento de ao menos
um sexto a pena no regime semi-aberto).